Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-12.2021.8.11.0091
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000865-12.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERONICA MASSOCATO MARTINS - CPF: 792.450.301-30 (RECORRENTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), ADAIR COUVO - CPF: 604.379.109-97 (RECORRIDO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
COMPRA

E

VENDA

DE

MOTOCICLETA

– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

–
INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela
transferência
de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual. Do mesmo modo, é atribuição da vendedora comunicar a
venda
ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias, a teor do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro.

3.

Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimados, apenas o reclamado
ADAIR COUVO
pugnou pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual, a reclamante alega que em
27/09/2005
, vendeu o veículo motocicleta
BIZ, marca e modelo HONDA/C100 BIZ ES, cor predominante, PRETA, placa KAC4944, ano e modelo 2002, chassi 9C2HA07102R05496
. Todavia, não houve a transferência de propriedade, razão pela qual, continua responsável pelos débitos de IPVA, multas, licenciamentos, tendo, inclusive, seu nome lançado na dívida ativa.

Pois bem.
De acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu
artigo

134
, é obrigação do vendedor comunicar ao órgão de trânsito a alienação do
veículo
, no prazo de 30 dias, como também do comprador, a
transferência
de propriedade em igual prazo, como prescreve o art.
123
,
§ 1º
, do
CTB
, ônus que não foi cumprido por qualquer das partes, remanescendo o registro do
veículo
em nome da reclamante, razão porque contra si foi endereçada a cobrança dos tributos e multas.

A propósito:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Como se vê, a reclamante, de certa forma, foi desidiosa em se desvencilhar da sua obrigação, porquanto de igual maneira, tinha o dever imposto pela lei de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, nos termos do referido art. 134 do CTB e, não o fazendo, concorreu para que as obrigações incidentes sobre o veículo alienado lhe fossem endereçadas, é, portanto, solidariamente responsável por eventuais penalidades administrativas impostas.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários e multas por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 10048401320208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021) (destaquei)

Portanto, é imperioso reconhecer que a reclamante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação correta da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERENCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.
A ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo, não há como impor Estado De Mato Grosso a obrigação de declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas.
Ilegitimidade acolhida. Recurso Provido.”

(TJ-MT 10038513120208110007 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaque)

Ora, se a reclamante não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação correta, com o preenchimento completo do comunicado de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre eles.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - DÉBITO DE IPVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.”
(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, JULGADO EM 21/05/2019, PUBLICADO NO DJE 22/05/2019).

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, destaco que a motocicleta foi fabricada em 2002, logo será abarcada pela baixa automática, referente aos 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, conforme prevê a Resolução 661 do CONTRAN, artigo 6º-A,
verbis:

“Art. 6º-A O veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, terá o seu registro atualizado com indicativo de ‘frota desativada’ automaticamente na Base de Índice Nacional – BIN, pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024